Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707797-95.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PARADISO APELADO: MARIA BETANIA BATISTA, ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFICIO PARADISO em face de MARIA BETANIA BATISTA E OUTRO, objetivando o pagamento das taxas condominiais inadimplidas, além das vincendas do curso da demanda até o efetivo pagamento do débito; bem como das despesas processuais (certidão de ônus do imóvel) e honorários advocatícios. O Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga julgou procedente em parte os pedidos da exordial. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível de ID. 35648403, alegando a necessidade de reforma da sentença. Em suas razões recursais, pontua a necessidade de constar, de maneira expressa, a condenação dos réus ao pagamento das cotas condominiais e das parcelas de acordo indicadas, com o fito de evitar eventuais equívocos na “transcrição dos meses devidos”. Defende o inadimplemento das taxas condominial e do acordo entabulado entre as partes, de modo que a sentença deve ser reformada para que sejam os réus condenados a quitarem tais dividas. Da leitura do caderno processual, verifica-se que a sentença hostilizada condenou a parte ré ao pagamento dos débitos de obrigações condominiais vencidas, bem como das parcelas de acordo pactuado para pagamento de débitos de condomínio. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso, por ausência de interesse recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2022 14:05:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador